Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705866-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: LANNA CARVALHO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0719892-38.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de renovação da pesquisa de bens em nome da executada por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Em suas razões recursais, a parte agravante requer a reforma da decisão, a fim de determinar a consulta a sistemas no nome da agravada em busca de bens penhoráveis. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, no que se refere ao pedido de realização de pesquisas no sistema ERIDF (ONR). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2025 12:47:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador